Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720557-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: DIEGO SANTOS GEBRIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução, na qual a agravante é terceira interessada. O juízo determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos e a avaliação de veículo alienado fiduciariamente, do qual a agravante é credora. Esclareceu que “na decisão de ID119757323 fora deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo e que, nos mandados de penhora, avaliação e intimação, deve constar, de forma clara, de que os atos constritivos devem recair apenas sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o bem”. Em suas razões, a agravante sustenta que 1) a determinação de avaliação do veículo induz a crer que se pretende levar o bem a leilão judicial, o que é vedado por lei; 2) se houve o deferimento da penhora apenas dos direitos aquisitivos, não se mostra razoável que seja feita a avaliação do bem em si; 3) não é permitido o encaminhamento do bem alienado fiduciariamente para hasta pública, porquanto a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos; 4) o valor dos direitos aquisitivos não possui vinculação com o valor da avaliação do bem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, com a desconstituição da determinação de avaliação do bem. Preparo recolhido (ID 36599494). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A decisão agravada foi expressa ao deferir a penhora apenas sobre os direitos aquisitivos do o veículo (Audi A4 1.8T, placa KER 1306). Foi determinada a intimação da credora fiduciária, ora agravante, para informar o valor do saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o veículo, bem como foi esclarecido que eventual expropriação ficará adstrita aos direitos decorrentes do valor já quitado (ID 36599496 e ID 36599497). A penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente está autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do CPC. Não se confunde com a constrição do próprio bem: recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante. Uma vez determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do bem se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor, a fim de verificar a utilidade da constrição (artigo 836 do CPC), a partir do cotejo entre o valor do bem e o saldo devedor. Embora inviável a realização de hasta pública para a expropriação da propriedade do bem alienado fiduciariamente - porquanto este somente passará a integrar a esfera de patrimônio do devedor fiduciante após o adimplemento integral da dívida -, não há óbice à avaliação do bem com o objetivo de verificar a extensão dos direitos do devedor. Neste sentido, ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. MANDADO DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Possuindo os direitos aquisitivos expressão econômica, a avaliação do imóvel é útil e pertinente para saber se o valor do imóvel comporta o valor do débito perante terceiros e para com o agente financeiro, informação que, inclusive, pode subsidiar a decisão da parte autora, caso haja interesse de adjudicar os direitos aquisitivos da parte ré sobre o imóvel, mediante o pagamento do débito em aberto com o agente financeiro. 3. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado (Acórdão 1369345, 07164966220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Em se tratando de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel e seu respectivo leilão (dos direitos), cumpre ao juiz da causa mensurar seu alcance econômico, de modo que a avaliação do imóvel não viola o disposto no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, inexistindo, por si só, qualquer prejuízo à agravante. 3. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1342168, 07030075520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021)” – grifou-se. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator